Tribunal: TJMT
Processo: 1016378-02.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016378-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.566.838/0001-99 (AGRAVANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SEGURO GARANTIA APRESENTADO APÓS A EXECUÇÃO FISCAL – TEMA 237 DO STJ - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.123.669/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o entendimento de que a apólice de seguro se caracteriza como meio hábil a permitir a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, desde que ofertada antes da propositura da Execução Fiscal e em valor suficiente à garantia do Juízo.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por MRV Prime Chapada Oriente Incorporações SPE LTDA, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo Interno, em que exerci o juízo de retratação, para o fim de dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, e por consequência, cassar a decisão, hostilizada, que determinou que o Município de Várzea Grande se abstenha de expedir certidão positiva, com efeito de negativa, em favor da empresa MRV Prime Chapada Oriente Incorporações SPE Ltda.

Sustenta a parte Recorrente que a citação em relação à Execução Fiscal, ocorreu posteriormente ao oferecimento da garantia em ação anulatória de débito, de modo que ainda não havia sido angularizada a relação processual, o que tornaria aplicável o entendimento do STJ sob o tema n. 237, no sentido de que possível, no caso, a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

Argumenta que o oferecimento de caução, independentemente do ajuizamento da Execução Fiscal, é hábil para garantir a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, pois o art. 9º, II, da Lei n. 6.830/1980 prevê essa possibilidade.

Afirma que no presente caso, foi proposta ação anulatória, visando a declaração da ilegalidade do lançamento, distinguindo-se, assim, das ações de natureza cautelar, cujo objetivo é somente garantir antecipadamente a execução fiscal, sem discutir o mérito da exigência.

Por fim, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão monocrática proferida, a fim de que seja determinado ao Município Agravado, que não obste a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa em favor da parte Agravante.

A Fazenda Pública do Município de Várzea Grande apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto por MRV Prime Chapada Oriente Incorporações SPE LTDA, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo Interno, em que exerci o juízo de retratação, para o fim de dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, e por consequência, cassar a decisão, hostilizada, que determinou que o Município de Várzea Grande se abstenha de expedir certidão positiva, com efeito de negativa, em favor da empresa MRV Prime Chapada Oriente Incorporações SPE Ltda.

Colhe-se dos autos que, inicialmente, o Município de Várzea Grande interpôs Recurso de Agravo de Instrumento visando à reforma da decisão prolatada pelo Magistrado singular nos autos da Ação Anulatória de Débito n. 1020502-22.2021.8.11.0002, que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinando ao Município que não obste a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em razão do débito consubstanciado nas Ordens de Serviço n. 168 e 320/2017, no valor originário de R$ 148.607,55 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

O Recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido, monocraticamente, porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.123.669/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o entendimento de que o oferecimento de caução se caracteriza como meio hábil a permitir a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, desde que, ofertado antes da propositura da Execução Fiscal e em valor suficiente à garantia do Juízo.

Dessa decisão, o Município interpôs o Recurso de Agravo de Interno, informando nos autos que, anteriormente, à propositura da Ação Anulatória, com o oferecimento de Apólice de Seguro Garantia, foi ajuizada a Ação de Execução Fiscal, razão pela qual, exerci o juízo de retratação, dando provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, e por consequência, cassando a decisão, hostilizada, que havida determinado à municipalidade que não se abstivesse de expedir certidão positiva, com efeito de negativa, em favor da empresa MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

Diante disso, a empresa interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, visando à reforma da decisão, em que houve o juízo de retratação.

A empresa Agravante, insurge-se, alegando interpretação equivocada da tese firmada por ocasião do julgamento do RESP 1.123.669/RS, pelo STJ, Tema 237, in verbis:

É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

No caso, a parte Agravante sustenta que, em que pese ao ajuizamento da Execução Fiscal, tenha ocorrido, anteriormente ao oferecimento da garantia do juízo, ainda não teria havido a citação, ou seja, a relação processual, ainda não teria sido formada, o que implicaria na possibilidade de aplicação da tese do Repetitivo, permitindo, assim, a obtenção da certidão.

Conforme exposto alhures, a tese do Repetitivo, menciona somente que o momento em que deve ser apresentada a garantia, deve ser “antes da execução”.

Sabe-se que, de fato, a relação processual, somente pode ser concluída com a citação; contudo, com o protocolo da demanda, o processo já existe, dando início, a partir daí, a prática dos atos processuais, conforme bem elucidado por Fredie Didier Júnior:

O processo nasce com a propositura da demanda.

A data do protocolo da petição inicial é a data de início do processo; a partir daí, o processo, já existente, se desenvolve, com a prática de novos atos (despacho da petição inicial, citação, resposta do réu, saneamento do processo, produção de provas, decisão, recursos etc.) e com o surgimento de relações jurídicas processuais. É esse desenvolvimento do processo que o transforma em urna série de atos e em um feixe de relações jurídicas, tal corno explicado no capítulo introdutório deste Curso.

A demanda considera-se proposta na data em que a petição inicial foi protocolada (art. 312, CPC).
[1]

Nessa seara, não há como acolher a tese da parte Apelante, já que, conforme consignado na decisão objurgada, a propositura da Execução Fiscal se deu em 07/12/2020, ao passo que a Ação Anulatória de débito, com o oferecimento do seguro garantia, foi ajuizada em 30/06/2021, ou seja, o processo de execução já existia.

Frise-se que, conforme a tese fixada, o oferecimento de caução pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal, é equiparável à penhora antecipada e, por esta razão, viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

Oportuno registrar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.123.669/RS (Tema n. 237 do STJ), o Superior Tribunal de Justiça assentou que "a caução oferecida pelo contribuinte,
antes da propositura da execução fiscal
é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo".

Igualmente, não há como acolher a tese de que o oferecimento de caução, independentemente do ajuizamento da Execução Fiscal, seria hábil para garantir a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, com fundamento no art. 9º, II, da Lei n. 6.830/1980, já que tal dispositivo legal, refere-se à garantia da execução, a fim de que o executado possa opor Embargos, visando discutir a dívida, mas nada menciona sobre a possibilidade de emissão de certidão positiva, com efeitos de negativa. Confira:

Art. 9º -
Em garantia da execução
, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

Ademais, o art. 206 do Código Tributário Nacional, dispõe que, a obtenção de certidão negativa é permitida quando existirem
créditos não vencidos

ou

quando em fase de execução, tenha havido a penhora ou tenha sido determinada a suspensão da exigibilidade
. Veja:

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

[...]

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior
a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISCUSSÃO. RECLAMAÇÃO. EXCESSO. CAUÇÃO OFERECIDA EM JUÍZO. DEPÓSITO INTEGRAL. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. OBTENÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENÇA. SEGURANÇA. CONCESSÃO. I. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. II. Havendo a empresa contribuinte impetrado mandado de segurança e efetuado em juízo o depósito integral dos débitos exigidos, lhe socorre o direito líquido e certo de obter a suspensão do crédito tributário e a certidão positiva com efeitos de negativa, enquanto discute a questão na via administrativa. III. Negou-se provimento à remessa oficial. (TJ-DF 07045033620198070018 DF 0704503-36.2019.8.07.0018, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 18/03/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mais, em que pese o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.123.669/RS (Tema n. 237 do STJ), seja oriundo de ação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o entendimento em ações de naturezas diversas, conforme se verifica do julgado abaixo, em que se refere a Ação Anulatória, que é o caso dos autos. Veja:

PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
. EMPRESA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, contra ato do Coordenador de Arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com valor de causa atribuído em R$ 80.300.000,00 (oitenta milhões e trezentos mil reais), em dezembro de 2003. II - Assiste razão à recorrente no que toca à alegação de violação do art. 535 do CPC/1973 - atual art. 1.022 do CPC/2015 - em razão da existência de omissão relevante no julgado, em especial no que diz respeito ao argumento de que inexistente qualquer questionamento jurídico do débito por parte da devedora, o que não autorizaria a obrigatoriedade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, à luz das normas jurídicas aplicáveis ao caso e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do Tema repetitivo n. 273 (REsp n. 1.123.306/SP). III - No julgamento do Tema Repetitivo n. 273, esta Corte assentou a seguinte tese: "A Fazenda Pública, quer em ação anulatória, quer em execução embargada, faz jus à expedição da certidão positiva de débito com efeitos negativos, independentemente de penhora, posto inexpropriáveis os seus bens". IV - De fato, nos termos do citado precedente qualificado, sequer a Fazenda Pública estaria dispensada de ao menos impugnar o débito - ainda que sem oferecer garantia, à vista da impenhorabilidade de seus bens - para fazer jus à certidão positiva com efeitos de negativa. Veja-se que, além da possibilidade de embargar a execução fiscal, a empresa devedora poderia, em tese, valer-se a ação anulatória para questionar os débitos lançados contra si, circunstância fática que não fora considerada pela instância ordinária. V - Observe-se que, não se dessume do precedente citado (REsp n. 1.123.306/SP - Tema n. 273) que o fornecimento de certidão positiva com efeito de negativa é decorrência automática da impenhorabilidade dos bens, independentemente da existência de qualquer pretensão desconstitutiva dos débitos inscritos em dívida ativa que existam contra a empresa ou ente público. VI -
Na realidade, os fundamentos do precedente qualificado têm por base a exigência de garantia para expedição da CPD-EN quando o débito é impugnado, seja por ação anulatória, seja por meio de embargos à execução, obrigação de que estaria dispensada a Fazenda Pública, "considerando a excepcionalidade que assinala as prerrogativas" a partir do que, "mormente a impossibilidade de penhora de seus bens, revela a interpretação de que seja em sede de execução embargada ou ação anulatória pelo Município, independentemente da prestação de garantia, é cabível a expedição da Certidão Positiva de Débitos com efeitos Negativos" (REsp n. 1.123.306/SP).
VII - Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar provimento para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que se manifeste especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios.

(AREsp n. 2.141.854/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

E mais:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA. CAUÇÃO
.
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA. RECUSA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO.
1. É cabível o oferecimento de caução de bens, de forma antecipada, de maneira a garantir o ajuizamento de futura execução fiscal e para o fim de obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. O fato de ter sido ajuizada posteriormente execução fiscal não configura perda do objeto da ação que busca antecipar a penhora oferecendo como caução bem imóvel para obter certidão positiva com efeito de negativa. Por óbvio, não poderia a parte autora ficar refém do fisco, passando por todos efeitos (e prejuízos) que uma certidão negativa causa às empresas, enquanto aguarda o ajuizamento da execução fiscal. Precedentes jurisprudenciais. 3. O deferimento da caução não impede que o credor, na execução fiscal, recuse, justificadamente, o bem ofertado à penhora. 4. A parte autora fez prova da propriedade do bem, bem como de estimativa de seu valor. Por outro lado, a impugnação do Estado de que o imóvel oferecido não satisfaz o valor do crédito em exação veio desacompanhada de qualquer indício a corroborar suas afirmações. A avaliação acostada apesar de ter sido realizada de modo unilateral, foi feita por profissional da área imobiliária e aparenta ser suficiente para garantir o juízo, mormente porque o ente público não trouxe qualquer outra prova em sentido contrário. 5. Logo, para o fim que se propõe, sendo o valor do imóvel suficiente, deve permanecer hígida a caução para fins de expedição da certidão.RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO.,(TJ-RS - AC: 70084709591 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 25/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2020)

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões
,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado MRV Prime Chapada Oriente Incorporações SPE LTDA.

É como voto.

[1]
Didier Jr., Fredie; Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento / Fredie Didier Jr. - 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019. v.1., p. 639

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024